Tribunal: STF
Processo: RE 340686
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTADOS CONTRA DESPACHO QUE,
APLICANDO A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DO STF, DECIDIU
CONTROVÉRSIA ACERCA DA ATUALIZAÇÃO DE CONTAS DO FGTS. ALEGADA
OFENSA AO ART. 8.º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Argumento que, não havendo sido suscitado nas razões do apelo
extremo, constitui inovação insuscetível de apreciação nesta
oportunidade.
Embargos conhecidos como agravo regimental a que se nega provimento